Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701022-94.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HILARIUS REINALDO FORSTHOFER APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por HILARIUS REINALDO FORSTHOFER em face DISTRITO FEDERAL, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID:39932547). Dessa forma, INTIME-SE DISTRITO FEDERAL, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após o prazo para as contrarrazões, intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre os embargos de declaração. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2022 15:37:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador